Tribunal: STJ
Processo: 5437278-16.2023.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166964 - GO(2026/0026505-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO RODRIGUES PAIVA - GO031504
AGRAVADO
: FGR INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO22703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO34518
MATHEUS DIAS MACIEL DE ALMEIDA LIMA - GO55871
ISABELA ZANE BORBOREMA MARTINS - GO043753
EMELLY ESTEFANY CALAI DOS SANTOS - GO064233
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO20517
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
ALTERAÇÃO.
. INIDICAÇÃO DE OFENSA A
SÚMULA No 7/STJ
DISPOSITIVO DE LEI EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No
REVISÃO.
.
284/STF.
SÚMULA No 7/STJ
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o tribunal
de origem enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.
2. A revisão, em recurso especial, da distribuição dos ônus sucumbenciais
fundada no princípio da causalidade é inviável quando demanda o reexame
de fatos, provas ou cláusulas contratuais, incidindo a
.
Súmula no 7/STJ
3. A invocação de dispositivos legais apenas em embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal e impede o prequestionamento
necessário ao conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula no

282/STF.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. A discussão, em recurso especial, sobre a regularidade e eventual
abusividade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade
fiduciária, à luz dos arts. 26 e 27 da
, quando fundada
Lei no 9.514/1997
em premissas fáticas fixadas pelo tribunal de origem, esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
Documento eletrônico VDA56886638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e7c79204-e301-4f05-9e7b-f7dc7ad16370

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e7c79204-e301-4f05-9e7b-f7dc7ad16370

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166964 - GO(2026/0026505-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO RODRIGUES PAIVA - GO031504
AGRAVADO
: FGR INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
MATHEUS DIAS MACIEL DE ALMEIDA LIMA - GO055871
ISABELA ZANE BORBOREMA MARTINS - GO043753
EMELLY ESTEFANY CALAI DOS SANTOS - GO064233
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
ALTERAÇÃO.
INIDICAÇÃO DE OFENSA A
SÚMULA No 7/STJ.
DISPOSITIVO DE LEI EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No
REVISÃO.
284/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o tribunal
de origem enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.
2. A revisão, em recurso especial, da distribuição dos ônus sucumbenciais
fundada no princípio da causalidade é inviável quando demanda o reexame
de fatos, provas ou cláusulas contratuais, incidindo a Súmula no 7/STJ.
3. A invocação de dispositivos legais apenas em embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal e impede o prequestionamento
necessário ao conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula no

282/STF.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. A discussão, em recurso especial, sobre a regularidade e eventual
abusividade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade
fiduciária, à luz dos arts. 26 e 27 da
quando fundada
Lei no 9.514/1997,
em premissas fáticas fixadas pelo tribunal de origem, esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA
SILVA contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA56004026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 510bf868-a334-44b1-b3dd-5012e4292a19

O apelo nobre, interposto com fundamento no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás assim ementado:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual ajuizada por
adquirente de imóvel alienado fiduciariamente. Sentença extinguiu o feito
sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse de agir
superveniente, e atribuiu à requerida os ônus da sucumbência. Apelações
interpostas por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do contrato
fiduciário por consolidação da propriedade e realização de leilões inviabiliza
o prosseguimento dos pedidos revisionais; e (ii) saber se a distribuição dos
ônus da sucumbência foi correta, diante do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária e a
realização dos leilões, nos termos da
ensejam a extinção
Lei no 9.514/1997,
da dívida com recíproca quitação, afastando o interesse processual quanto a
pedidos acessórios como revisão contratual e inexigibilidade de cláusulas
penais.
4. Diante da ausência de substrato jurídico remanescente, correta a extinção
do processo sem resolução do mérito. Contudo, considerando que a autora
deu causa à propositura da demanda, os ônus sucumbenciais devem ser
atribuídos exclusivamente a ela, nos termos do
§ 10, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso da 2a apelante desprovido. Recurso da 1a apelante provido para
reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: '1. A consolidação da propriedade com leilões
frustrados, nos termos da
extingue a dívida e torna
Lei no 9.514/1997,
incabível a apreciação de pedidos revisionais e acessórios. 2. Os ônus da
sucumbência devem ser suportados por quem deu causa à demanda, mesmo
que extinta sem julgamento de mérito.' Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts. 85, §§ 8o, 10 e 11;
arts. 26-A e 27. Jurisprudência
Lei no 9.514/1997,
relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp 2542839/SP,
Bellizze, 3a Turma, j. 15.05.2024; STJ,
Tema no
REsp no 1891498/SP,
1095." (e-STJ fls. 364-366)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 391-400).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 409-419), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil - por
negativa de prestação jurisdicional pois o Tribunal de origem (a) não analisou o ponto
central da controvérsia sobre a causalidade, consistente na inércia abusiva da credora
na promoção do procedimento de execução extrajudicial fazendo correr juros e multas
por mais tempo que o necessário; e por (b) contradição entre a fundamentação e o
dispositivo tendo em vista que manteve a extinção do processo sem resolução do
mérito por perda de objeto, mas adentrou o mérito ao considerar a extinção da dívida
com recíproca quitação entre as partes;
(ii)
§ 10, do Código de Processo Civil - pois houve erro na aplicação
art. 85,
do princípio da causalidade ao atribuir à recorrente os ônus sucumbenciais, embora a
demanda decorresse da inércia da credora fiduciária. Argumenta que o pedido
principal da ação era a obrigação de fazer, consistente no dever legal e contratual da
Documento eletrônico VDA56004026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 510bf868-a334-44b1-b3dd-5012e4292a19

recorrida de iniciar o procedimento extrajudicial de execução da garantia, oriunda do
inadimplemento do contrato de alienação fiduciária;
(iii)
do Código Civil e
do Código Civil - porque o acórdão
art. 422
art. 884
ignorou a violação à boa-fé objetiva, pela conduta da credora fiduciária, que se
absteve de executar a garantia por mais de um ano com o propósito de majorar o
saldo devedor; e
(iv) arts. 26 e 27 da
e
do Código de Processo Civil
Lei no 9.514/1997
art. 17
- defendendo que a consolidação da propriedade posterior ao ajuizamento da ação não
apaga a abusividade e o interesse de agir, que deve ser aferido in status assertionis.
A contraminuta foi apresentada e o recurso especial inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional por alegada omissão,
verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça se manifestou expressamente quanto ao
princípio da causalidade, quando explicitou, nos seguintes termos:

"(...)
Todavia, ainda que se mantenha a data de
como
25/07/2023
marco da consolidação, certo é que o procedimento de execução da garantia
fiduciária já havia sido regularmente iniciado antes do ajuizamento da ação,
conforme documentos constantes dos autos (movimentação n. 26), inclusive
notificações expedidas à autora desde o segundo semestre de 2022. Dessa
forma, não se pode imputar à requerida a responsabilidade pela propositura
da demanda, sendo a autora quem deu causa à instauração do processo.
Nessa hipótese, deve ser aplicada a lógica do princípio da
causalidade, para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu ensejo à
demanda, ainda que extinta sem julgamento de mérito, nos termos do art. 85,
§ 10, do CPC.
Logo, merece reforma a sentença no ponto em que imputou à
requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
devendo a autora, ora 1a apelada, suportar tais encargos." (e-STJ fl. 363)

Em embargos de declaração, consignou ainda:

"(...)
A alegada omissão quanto à aplicação do princípio da
causalidade foi expressamente abordada, tendo o voto consignado que a
autora deu causa à instauração do processo, razão pela qual lhe foram
imputados os ônus da sucumbência, nos termos do
§ 10, do CPC.
art. 85,
A
argumentação relativa à suposta inércia da credora fiduciária também foi
apreciada, ressaltando-se que o procedimento extrajudicial já havia sido
regularmente iniciado antes do ajuizamento da ação, inclusive com
notificações expedidas no segundo semestre de 2022, o que afasta qualquer
indício de conduta abusiva por parte da requerida e reforça a correção da
distribuição dos encargos processuais." (e-STJ fl. 396)

Documento eletrônico VDA56004026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 510bf868-a334-44b1-b3dd-5012e4292a19

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Também não se vislumbra a alegada contradição, pois a extinção do
contrato decorreu do procedimento extrajudicial iniciado antes da propositura da
demanda e se concluiu após leilões frustrados e consolidação da propriedade
fiduciária, não decorrendo, portanto, de análise de mérito, mas da execução
extrajudicial própria do procedimento de alienação fiduciária.
Em relação a esse ponto, assim se manifestou o Tribunal ao julgar os
embargos de declaração:

"(...)
No que concerne à suposta contradição entre a extinção da dívida
por quitação recíproca e a extinção do processo sem resolução de mérito,
esclarece-se que não há qualquer vício. A análise da higidez da obrigação
principal e de seus consectários foi realizada com o exclusivo objetivo de
demonstrar a superveniente perda do objeto da demanda, nos moldes do
IV, do CPC. O exame das condições de procedibilidade não se
art. 485,
confunde com julgamento de mérito, inexistindo qualquer antinomia ou
afronta ao
I, do CPC.
art. 487,
Igualmente infundada é a alegação de obscuridade quanto à
aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão foi
claro ao se fundamentar no Tema 1095 do STJ e no AgInt no
segundo o qual, frustrados os leilões e consolidada a
AREsp 2542839/SP,
propriedade, a dívida se extingue com quitação recíproca. A consolidação
Documento eletrônico VDA56004026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 510bf868-a334-44b1-b3dd-5012e4292a19

posterior ao ajuizamento da ação foi considerada, mas, como visto, não
altera o desfecho, dada a prévia instauração regular do procedimento
extrajudicial." (e-STJ fls. 396-397)

No tocante à violação ao
§ 10, do Código de Processo Civil, o
art. 85,
tribunal esclareceu que não se verificou conduta abusiva por parte da credora, pois o
procedimento extrajudicial já havia sido regularmente iniciado antes do ajuizamento
da ação, inclusive com notificações expedidas no segundo semestre de 2022.
A revisão desse entendimento para acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame de fatos e provas que, em recurso especial são inadmissíveis,
encontrando impedimento na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 283/STF.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
(...)
6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial são inadmissíveis.
(...)
8. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp 3.112.848/MA,
julgado em
DJEN de
2/3/2026,
6/3/2026)

Quanto ao
do Código Civil e ao
do Código Civil, verifica-se
art. 422
art. 884
a ausência de prequestionamento dos referidos dispositivos legais, sendo que as teses
de má-fé e enriquecimento sem causa foram suscitadas somente nos embargos de
declaração opostos na origem, caracterizando-se indevida inovação recursal.
Incidência, no ponto, da

Súmula no 282/STF.
Com relação aos arts. 26 e 27 da
e
do Código de
Lei no 9.514/1997
art. 17
Processo Civil, tem-se que o Tribunal de origem definiu que o início do procedimento
de execução extrajudicial foi anterior ao ajuizamento da ação e, por isso, não
vislumbrou a abusividade defendida.
Eis o teor do julgamento da apelação:

"(...), certo é que o procedimento de execução da garantia
fiduciária já havia sido regularmente iniciado antes do ajuizamento da ação,
conforme documentos constantes dos autos (movimentação n. 26), inclusive
notificações expedidas à autora desde o segundo semestre de 2022. Dessa
forma, não se pode imputar à requerida a responsabilidade pela propositura
da demanda, sendo a autora quem deu causa à instauração do processo." (e-
STJ fl. 363)

Nos embargos de declaração, complementou:

"(...)
Igualmente infundada é a alegação de obscuridade quanto à
aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão foi
claro ao se fundamentar no Tema 1095 do STJ e no AgInt no
segundo o qual, frustrados os leilões e consolidada a
AREsp 2542839/SP,
propriedade, a dívida se extingue com quitação recíproca. A consolidação
posterior ao ajuizamento da ação foi considerada, mas, como visto, não
Documento eletrônico VDA56004026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 510bf868-a334-44b1-b3dd-5012e4292a19

altera o desfecho, dada a prévia instauração regular do procedimento
(e-STJ fls. 396-397)
extrajudicial."

Assim, a pretensão recursal, fundamentada na existência de interesse de
agir para a propositura da ação de obrigação de fazer, decorrente do fato de que
recorrida demorou para promover o procedimento de execução extrajudicial, está
dissociada do fundamento do acórdão recorrido que considerou ausente a abusividade
defendida pela autora, pois o procedimento extrajudicial teve início antes do
ajuizamento da demanda.
Ou seja, o fato de que a consolidação da propriedade do bem em nome da
recorrida se deu em data posterior ao ajuizamento da ação não influenciou o
julgamento do acórdão recorrido. Em verdade, foi a promoção da execução
extrajudicial em data anterior ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer que serviu
de parâmetro para se afastar alegada inércia da recorrida.
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula no 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.'
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro João Otávio de Noronha,
2.156.599/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)
Além disso, alterar a conclusão do Tribunal local acerca do ajuizamento da
ação em data posterior ao início do procedimento extrajudicial demandaria reexame
do acervo fático probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial,
conforme a Súmula no 7/STJ.
Em reforço:

"RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO
OBJETO. DECISÃO RECLAMADA. NÃO SUBSISTÊNCIA. NAGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
CAUSALIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A reclamação possui natureza de ação. Instalado o contraditório e
aperfeiçoada a relação processual por meio da citação do beneficiário do ato
reclamado, incide o princípio da sucumbência.
Precedentes.
3. Extinta a reclamação sem julgamento de mérito, aplica-se o princípio da
causalidade para análise da sucumbência, conforme dispõe o art. artigo 85,
§ 10, Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56004026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 510bf868-a334-44b1-b3dd-5012e4292a19

4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu ter o
recorrente dado causa ao processo, demandaria o revolvimento de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência inviável no recurso
especial em virtude do óbice da Súmula n° 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.042.218/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025)

Ressalta-se, ainda, que o julgado está de acordo com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é
compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas
obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.
Confiram-se a seguir:

"RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL.
LEILÕES.
FRUSTRAÇÃO.
PRETENSOS
ARREMATANTES.
NÃO
COMPARECIMENTO. LANCES. INEXISTÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o § 5o do
da
art. 27
Lei no 9.514/1997
é aplicável às hipóteses em que os dois leilões realizados para a alienação
do imóvel objeto da alienação fiduciária são frustrados, não havendo
nenhum lance advindo de pretensos arrematantes.
3. Vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em
mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob pena de a propriedade ser
consolidada em nome do credor fiduciário com o intuito de satisfazer a
obrigação. Precedente.
4. Inexistindo a purga da mora, o credor fiduciário terá o prazo de 30 (trinta)
dias, contado do registro de averbação da consolidação da propriedade na
matrícula do respectivo imóvel, para promover o leilão público com o objetivo
de alienar o referido bem.
5. O § 5o do
da
abrange a situação em que não
art. 27
Lei no 9.514/1997
houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel, fracassando
a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum lance.
6. Na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é
compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas
obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.
7. Recurso especial provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.654.112/SP,
Turma, julgado em
DJe de
23/10/2018,
26/10/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS FRUSTRADOS. ADJUDICAÇÃO PELO
CREDOR FIDUCIÁRIO.
§§ 4o E 5o, DA
ART. 27,
LEI N. 9.514/1997.
EXTINÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA
ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E O MONTANTE DO DÉBITO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que, frustrados os dois leilões extrajudiciais previstos no
da
art. 27
a dívida é compulsoriamente extinta, ficando as partes
Lei n. 9.514/1997,
exoneradas de suas obrigações contratuais, com a consolidação da
propriedade em favor do credor fiduciário.
2. Nessa hipótese, inexiste direito do devedor fiduciante à devolução da
diferença entre o valor do imóvel e o montante da dívida, ainda que o bem
venha a ser posteriormente alienado pelo credor por quantia superior,
porquanto o
§§ 4o e 5o, da
o exime de tal
art. 27,
Lei n. 9.514/1997
obrigação.
3. A adjudicação do bem pelo credor não caracteriza enriquecimento sem
causa, mas consequência legal da execução da garantia fiduciária.
4. Incidência d a Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA56004026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 510bf868-a334-44b1-b3dd-5012e4292a19

Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp 2.099.089/SP,
julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 510bf868-a334-44b1-b3dd-5012e4292a19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.166.964 / GO
Número Registro: 2026/0026505-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543727816 54372781620238090174
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO RODRIGUES PAIVA - GO031504
AGRAVADO
: FGR INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO22703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO20517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO34518
MATHEUS DIAS MACIEL DE ALMEIDA LIMA - GO55871
ISABELA ZANE BORBOREMA MARTINS - GO043753
EMELLY ESTEFANY CALAI DOS SANTOS - GO064233
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56865529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: ec807dd5-a1cb-49cf-9548-7ebd9e4bc9ac

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: ec807dd5-a1cb-49cf-9548-7ebd9e4bc9ac